Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712373-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEHMANN WARDE ADVOGADOS AGRAVADO: MARCIA REGINA OLIVEIRA DA ROSA, RAFAEL DA ROSA VIGNOLI, DIEGO DA ROSA VIGNOLI, MATHEUS DA ROSA VIGNOLI DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Em consulta processual, realizada nesta data, ao processo originário, verificou-se a realização de acordo entre as partes (ID 105339475), com a prolação de sentença. Assim, julgo prejudicado o presente agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator